Tribunal: TJSP
Processo: 2273502-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Pretendida expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Capitalização (CNseg), com vistas à penhora de eventuais créditos relacionados a planos de previdência privada pertencentes ao executado. Indeferimento. Irresignação procedente. Informações requestadas que não são abrangidas pelo sistema SisbaJud e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Pretendida expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Capitalização (CNseg), com vistas à penhora de eventuais créditos relacionados a planos de previdência privada pertencentes ao executado. Indeferimento. Irresignação procedente. Informações requestadas que não são abrangidas pelo sistema SisbaJud e não estão ao alcance da parte. Precedentes.

Deram provimento ao agravo.